Tribunal: TJSP
Processo: 3001231-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ção de precatório já quitado. Competência da UPEFAZ. Inteligência do Provimento CSM no 894/2004, com a redação dada pelo Provimento CSM no 958/2005. Decisão recorrida anulada, com remessa dos atos ao Juízo da UPEFAZ. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001231-79.2021.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2021

Data de publicação:

30/06/2021

Ementa:

Agravo de Instrumento. Pedido de complementação de precatório já quitado. Competência da UPEFAZ. Inteligência do Provimento CSM no 894/2004, com a redação dada pelo Provimento CSM no 958/2005. Decisão recorrida anulada, com remessa dos atos ao Juízo da UPEFAZ. Agravo provido.